Tribunal: TJMT
Processo: 1061907-86.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1061907-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), EDIAN ALISSON VITORINO - CPF: 039.202.271-07 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO – lapso temporal superior a 06 anos sem a citação do requerido – prescrição reconhecida – PRESCRIÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INDEPENDE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA – AUSÊNCIA DE DEMORA DO JUDICIÁRIO – ausência de suspensão da prescrição por falta de citação
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Permanecendo por mais de seis anos sem que a parte credora lograsse êxito em efetuar a citação da devedora, o reconhecimento da prescrição do titulo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
1061907-86.2019.8.11.0041

Apelante:
SICREDI OURO VERDE MT

ApeladO:

EDIAN ALISSON VITORINO

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SICREDI OURO VERDE MT
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.
1061907-86.2019.8.11.0041, ajuizada pelo Apelante em desfavor de
EDIAN ALISSON VITORINO
, reconheceu a prescrição da Cédula de Credito Bancário e julgou extinto o feito sem resolução de mérito. Por fim, condenou a parte apelante em custas e despesas processuais, entretanto não fixou o montante (Id. 170637689).

Nas razões do recurso (Id. 191113204), assevera o apelante que há nulidade da sentença, ante a ausência de intimação previa do apelado para manifesta-se sobre a prescrição.

Verbera que o juízo sentenciante confunde a prescrição direta com a intercorrente, pontuado que “
o Magistrado reconheceu a prescrição considerando ante a ausência de penhora frutífera. Entretanto, primeiro ponto a ser destacado reside no FATO DE QUE O MAGISTRADO, AO APRESENTAR OS FUNDAMENTOS QUE LEVARAM AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, CONFUNDE A PRESCRIÇÃO DE TÍTULO (DIRETA) COM A INTERCORRENTE. O primeiro atinge o próprio direito material e pode ocorrer, por exemplo, quando há demora da citação por culpa do credor. Já o segundo o processo permanece parado por prazo superior ao do direito material”.

Ao arremate, aduz que a demora na citação do réu ocorreu por conta dos mecanismos do Poder Judiciário, neste interim havendo de ter a aplicação da vertente sumular n. 106 do STJ.

Com essas considerações, pugna pelo conhecimento e no mérito o provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 191450688.

Não houve a apresentação de contrarrazões, ante a não angularização processual.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023